Tribunal: TJMT
Processo: 1084945-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084945-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), KAMILA CRISTHINE FONSECA SILVA - CPF: 020.915.481-03 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Agravo Interno no
1084945-77.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: Estado de Mato Grosso.

Agravada: KAMILA CRISTHINE FONSECA SILVA.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS ENTRE AS AÇÕES. MÉRITO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS VÁLIDOS. RECONHECIMENTO EXPRESSO NA SENTENÇA. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL No 50/1998. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CORRIGIR A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de primeiro grau que condenou o ente público ao pagamento das férias referentes ao ano de 2024 e do terço constitucional relativo aos anos de 2023 e 2024 à autora, professora contratada temporariamente.

2.

O agravante alegou, em preliminar, a existência de litispendência com outra demanda (processo no 1084946-62.2024.8.11.0001) e, no mérito, defendeu que a decisão incorreu em erro ao reconhecer o desvirtuamento da contratação, resultando em indevida condenação ao pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há litispendência entre a presente demanda e outra ação judicial proposta pela mesma parte autora; (ii) analisar a legalidade da condenação do ente público ao pagamento de férias e terço constitucional, considerando a natureza da contratação temporária e a fundamentação da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A litispendência é afastada porque não há identidade entre os pedidos das duas ações, sendo uma relativa a descontos de férias coletivas e a outra ao pagamento de férias, terço constitucional e FGTS, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC.

4.

A decisão monocrática incorre em erro ao afirmar o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que tanto a sentença quanto os autos reconhecem a validade dos contratos firmados.

5.

A condenação ao pagamento das férias e do terço constitucional decorre da ausência de comprovação de quitação dessas verbas e está amparada na Lei Estadual no 50/1998, que assegura tais direitos aos professores contratados temporariamente.

6.

A alegação de condenação ao pagamento de FGTS é improcedente, pois a decisão monocrática apenas mencionou equivocadamente o desvirtuamento da contratação, sem reformar a sentença que já havia julgado improcedente tal pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A configuração de litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC.

2.

A contratação temporária de professores, quando válida, não afasta o direito ao recebimento de férias e do terço constitucional, conforme previsto na legislação estadual.

3.

Erro na fundamentação da decisão monocrática que não altera o dispositivo não gera reforma da decisão, mas admite correção formal para fins de precisão jurídica.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, § 2o; CPC, art. 1.021, § 1o; Lei Estadual/MT no 50/1998.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento das férias referentes ao ano de 2024, bem como do terço constitucional relativo aos anos de 2023 e 2024, em favor da parte autora.

O agravante suscitou, em preliminar, a existência de litispendência em relação ao processo no 1084946-62.2024.8.11.0001. No mérito, defende que a decisão monocrática deve ser reformada, porquanto teria reconhecido o desvirtuamento da contratação e o condenado ao pagamento de FGTS.

A agravada, embora regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de litispendência arguida, uma vez que, ao analisar os autos do processo n.o 1084946-62.2024.8.11.0001, verifica-se que a autora discute o tema
“Desconto de Férias Coletivas – 15 dias”,
enquanto, na presente demanda, pleiteia o recebimento de férias, terço constitucional de férias e FGTS referentes ao período laborado de 2012 a 2024.

Não há, portanto, identidade entre os pedidos formulados nas ações, requisito essencial à configuração da litispendência, nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Da análise dos autos, entendo que o agravo interno merece parcial provimento, exclusivamente para corrigir a fundamentação da decisão monocrática, que indevidamente reconheceu o desvirtuamento da contratação da autora.

Com efeito, a sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a validade dos contratos, nos seguintes termos:

"Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da validade dos contratos por observância às regras que embasam esta espécie de relação e, consequentemente improcede o pedido de condenação do ente público ao pagamento de indenização equivalente ao valor do FGTS."

Contudo, o juízo a quo reconheceu o direito da autora ao recebimento de férias e do respectivo terço constitucional, nos seguintes termos:

"JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente a férias referente ao ano de 2024 e o terço constitucional referente ao ano de 2023 e 2024, período não prescrito, descrito na inicial, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas".

Tal condenação encontra amparo na Lei Estadual no 50/1998, que assegura aos professores contratados temporariamente o direito a férias e ao terço constitucional, considerando que não houve comprovação, nos autos, do pagamento das referidas verbas.

Ademais, o agravante sustenta que a decisão monocrática teria condenado o ente público ao pagamento de FGTS
. Todavia, tal alegação resta prejudicada, uma vez que, embora a fundamentação da decisão monocrática tenha mencionado, de forma imprecisa, o desvirtuamento da contratação, o
decisum
não reformou a sentença, limitando-se a mantê-la integralmente, inclusive quanto à improcedência do pedido de pagamento de FGTS.

Diante disso, dou parcial provimento ao agravo interno, unicamente para corrigir a fundamentação da decisão monocrática, esclarecendo que não houve desvirtuamento da contratação temporária da autora
, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento de férias referentes ao ano de 2024 e do terço constitucional relativo aos anos de 2023 e 2024, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
dou-lhe parcial provimento
, unicamente para corrigir a fundamentação da decisão monocrática, reconhecendo a validade dos contratos temporários firmados entre as partes. Mantém-se, contudo, a condenação ao pagamento das férias relativas ao ano de 2024, bem como do terço constitucional referente aos anos de 2023 e 2024, conforme estabelecido na sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025